Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradição em acórdão que manteve sentença que julgou procedente pedido de extinção do condomínio sobre salas comerciais e respectivas vagas de garagem, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há contradição no julgamento em relação à manutenção da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
5. A oposição de embargos de declaração com a indicação de contradição e omissão, ainda que rejeitada, não evidência, por si só, má-fé processual ou abuso do direito de recorrer.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, em hipóteses em que o recurso, embora rejeitado, não se mostra manifestamente infundado ou abusivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.